Tribunal: TJSP
Processo: 1022059-59.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Prescrição. Ocorrência da prescrição. Lapso quinquenal ultrapassado. Decreto 20.910/32 aplicável em detrimento do prazo do Código Civil. Tema 553 do STJ. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.